Tribunal: TJDFT
Processo: 0710926-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710926-70.2023.8.07.0018 APELANTE: LAURA JANETE NERI DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A apelante-autora postula, na apelação interposta da r. sentença de improcedência proferida na ação cominatória que move contra o Distrito Federal, a concessão de tutela de urgência para determinar ao réu que forneça a vacina Shingrix para prevenção de Herpes Zoster em pessoa imunossuprimida, registrado na Anvisa e não incorporada ao calendário vacinal. 2. Afirma para tanto que preenche os requisitos fixados no Tema Repetitivo 106/STJ. Acrescenta que está evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que necessita da vacina para diminuir o risco de vir a ter Herpes Zoster, que é aumentado em razão da sua imunossupressão pela utilização de adalimumabe para espondilite anquilosante, o que acarretaria consequências nefastas para sua saúde. 3. É o relatório. Decido. 4. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. 5. Na demanda em exame, foi prescrito à apelante-autora, com 58 anos, portadora de espondilite anquilosante, a vacina Shingrix, não padronizado pelo SUS e com registro na ANVISA. 6. A Primeira Sessão do STJ, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema 106), em 12/9/2018, Rel. Min. Benedito Gonçalves, fixou a seguinte tese quanto à obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” 7. Da leitura da Nota Técnica elaborada pelo NATJUS (id. 58305452) consta o que segue: “8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Após análise de relatórios médicos anexados ao processo e da literatura médica pertinente, este NATJUS tece as seguintes considerações sobre a demanda: a) A vacina Shingrix é aprovada em bula para prevenção de herpes zoster em indivíduos acima de 50 anos ou em pessoas pertencentes a outros grupos de risco (imunossuprimidos, por exemplo); b) A médica assistente está indicando a vacina Shingrix para a requerente somente para fins preventivos primários, ou seja, somente para diminuir o seu risco de vir a ter herpes zoster, não tendo a vacina Shigrix nenhum efeito terapêutico sobre sua enfermidade (espondilite anquilosante), que já está sendo tratada com medicamento disponibilizado pelo SUS (adalimumabe); c) A vacina Shingrix não foi incorporada até o momento pelo SUS em seu calendário vacinal; d) Embora a paciente tenha um risco aumentado em relação à população geral de apresentar herpes zoster por utilizar tratamento imunossupressor com fármaco anti-TNF (adalimumabe), esse risco ainda é baixo do ponto de vista absoluto. Diante das considerações acima apresentadas, este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. OBSERVAÇÃO: A CONITEC não fez, até o momento, a avaliação de custo-efetividade no Brasil da vacina SHINGRIX. No entanto, este NATJUS salienta que a vacina é uma das mais caras disponíveis no mercado brasileiro (o custo estimado da vacinação com SHINGRIX é de R$ 1.781,80 por pessoa – vide item 2.13). Estima-se que o público-alvo para essa vacina no Brasil (indivíduos em risco para herpes zoster, ou seja, população com mais de 50 anos de idade e outros grupos de risco) seja superior a 50 milhões de pessoas 5.” (id. 58305452, págs. 6/7, grifo e negrito no original). 8. Diante dos elementos acima, constata-se que não há prova inequívoca da probabilidade do direito quanto ao fornecimento da vacina Shingrix, pois ela não confere efeito terapêutico sobre a espondilite anquilosante, que já é tratada por medicamento fornecido pelo SUS, além do que, com relação ao remédio pretendido, o relatório atesta que a hipótese não é de urgência ou emergência médica, assim, também não está configurado o perigo iminente de dano. 9. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 10. Intimem-se. 11. Em conformidade com a cota ministerial (id. 60139846), intime-se a apelante-autora para se manifestar sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Distrito Federal, no prazo de 5 dias, arts. 10 e 933, ambos do CPC. 12. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 13 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora